Tribunal: TJMT
Processo: 1025612-68.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025612-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA SOLANGE QUINTILIANO DE SOUSA - CPF: 794.940.481-72 (RECORRENTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025612-68.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Maria Solange Quintiliano de Sousa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem da pauta: 08

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PREVISTOS AO PROFESSOR - IMPOSSIBILIDADE – CARGO DE TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL OCUPADO PELA AUTORA – FÉRIAS DE 30 (TRINTA) DIAS – ARTIGO 48, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 220/2010 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar nº 220/2010 regula a carreira dos profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá. O artigo 48, inciso I, estabelece 45 (quarenta e cinco) dias de férias para os professores, enquanto o inciso II concede 30 (trinta) dias de férias aos demais profissionais da Educação.

In casu
, trata-se de servidora ocupante de cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil, de modo que, de acordo com o inciso II do artigo mencionado, faz jus ao terço constitucional referente aos 30 (trinta) dias de férias.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto Município de Cuiabá ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o requerido, em relação ao período não prescrito, ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte autora referentes aos períodos aquisitivos.

Inconformado, o demandado interpôs recurso inominado, alegando, preliminarmente, a ausência do interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo.

No mérito, sustenta a inexistência de direito ao recebimento de férias e respectivo terço constitucional.

Contrarrazões apresentadas no id.

138980397.

Parecer do Ministério Público no ID. 140855168, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir
pela parte autora, pois não há necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para ingressar em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário.

Quando ao mérito, melhor sorte assiste o recorrente.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança, em que a parte autora, servidora pública municipal no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, postula o recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, que é previsto aos profissionais da educação, conforme dispõe a LC 220/2010.

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010, cujo teor assegura férias de 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, no seu artigo 48, inciso I e garante 30 (trinta) dias aos demais Profissionais da Educação,
verbis
:

Art. 48 -
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -

de 45 (quarenta e cinco) dias para professores
, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

Com efeito, diante da legislação vigente no Município de Cuiabá, torna-se inconteste o direito da parte reclamante ao adicional de 1/3 sobre o interstício efetivamente desfrutado pelo servidor, cuja incidência se restringe a 30 dias, tendo em vista ocupar cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, conforme documentação em anexo aos autos.

Cumpre ressaltar que não há como equiparar as funções de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) à função de docente, porquanto se tratam de funções com atribuições distintas.

Essa diferenciação se manifesta por intermédio da própria legislação que regula, na seara municipal, as funções e incumbências de cada profissional, tal como se depreende do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 220/2010,
in verbis:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

I -
professor:
composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional.

(...)

III -
técnico em Desenvolvimento Infantil:
composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

Deste modo, razão assiste município demandado, pois nota-se o direito da recorrida no terço constitucional apenas sobre o total de 30 (trinta) dias de férias que é previsto aos servidores que atuam na área da Educação, porém, diverso ao cargo de professor.

Nesse sentido segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA – PLEITO DE TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PREVISTOS AO PROFESSOR – INDEVIDO – CARGO DE TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL OCUPADO PELA AUTORA – FÉRIAS DE 30 (TRINTA) DIAS – ARTIGO 48, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 220/2010 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada pela Lei Complementar n. 220/2010, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, no seu artigo 48, inciso I e no inciso II, garante 30 (trinta dias) aos demais Profissionais da Educação.

2.

In casu, o cargo em que se deu a aposentadoria da reclamante é de Técnico em Desenvolvimento Infantil, logo, consoante inciso II, do artigo supramencionado, a reclamante faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre o total dos 30 (trinta) dias de férias
.

3.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1025371-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCICIO DAS ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias apenas para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, caso não evidenciado nos autos
.

(TJ-MT 10016347020208110021 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023